Tribunal: CARF
Processo: 19515.721789/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721789/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.592 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
NESTLÉ WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL OU
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. SALDO INSUFICIENTE.
À luz do entendimento manifestado pelo STJ no REsp no 973.733, ocorrido o
fato gerador, não confessado o débito, tem o Fisco o prazo decadencial de
cinco anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do fato gerador,
regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
salvo na ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
hipótese em que o termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 150, §4o c/c art.
173, I do CTN ).
O termo inicial do prazo decadencial para lançamento de diferença de
IRPJ/CSLL decorrente de excesso de compensação é o período em que ocorreu
a compensação indevida. Nessa hipótese, importa verificar se a redução de
prejuízo fiscal/base negativa de CSLL que resultaria em excesso de
compensação em períodos posteriores ocorreu mediante auto de infração, tal
qual previsto no §4o do art. 9o do Decreto no 70.235

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721789/2011-25
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721789/2011-25

Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente justificadamente a Conselheira
Gisele Barra Bossa.
Relatório

NESTLÉ WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., já qualificada
nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão no 11-59.871, proferido pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Recife/PE, em 08 de junho
de 2018.
2.
Trata-se de lançamento de ofício relativo à Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário 2007, no montante total de R$ 543.689,83,
incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%. Ciência em 24.11.2011.
3.
A infração apurada refere-se à compensação indevida de base de cálculo negativa
de períodos anteriores no ano-calendário 2007.
4.
Em 2004 e 2006 a fiscalização lavrou dois autos de infração nos autos dos
processos 18471.002.340/2004-26 e 18471.000.654/2006-56, os quais reduziram a base negativa
da CSLL nos anos-calendário 1999 e 2003, respectivamente. A recorrente, porém, não ajustou o
Lalur para refletir o real saldo de base negativa; o que viria a gerar insuficiência de saldo no ano-
calendário 2007.
5.
No ano-calendário 2008 a recorrente apresentou PER/DCOMP para compensar
débito próprio com saldo negativo de CSLL, crédito este decorrente de pagamentos de estimativa
efetuados ao longo do ano-calendário 2007. Referido PER/DCOMP foi homologado totalmente
pela Receita Federal.
6.
Posteriormente, em 2011, mediante análise do SAPLI, sistema da Receita Federal
que gerencia o saldo de compensação de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL,
a autoridade fiscal constatou, no ano-calendário 2007, insuficiência de base negativa da CSLL e
lavrou auto de infração, objeto deste processo, para cobrar a diferença apurada. Essa diferença é
resultante das reduções da base negativa nos anos-calendário 1999 e 2003 mencionada acima.
7.
Em sede de impugnação a recorrente alegou, em síntese, decadência do direito de
glosa do saldo negativo de CSLL.
8.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente
a impugnação conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO
FISCAL OU BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. SALDO INSUFICIENTE.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721789/2011-25

O prazo decadencial que o Fisco tem para verificar e glosar a compensação de prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL acumulados inicia-se quando da efetiva
utilização do prejuízo e base de cálculo negativa de CSLL acumulados na compensação
de respectivos lucro ou base de cálculo positiva de CSLL de tal período inicial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, que não sejam súmulas vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeitos erga omnes somente vinculam as partes da
mesma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

9.
Cientificada da decisão de primeira instância em 17.07.2018, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 13.08.2018 em que a aduz, em resumo, os seguintes argumentos:
i) transcurso do prazo decadencial do direito do Fisco glosar a base de cálculo
negativa de CSLL compensada; apesar do equívoco em não ajustar o saldo de base
negativa de CSLL após o término do Processo Administrativo 18471.002340/2004-
26, e ter continuado declarando o suposto valor incorreto nos anos subsequentes
(2006 e anos subsequentes), não houve qualquer questionamento por parte das
autoridades tributárias nos cinco anos subsequentes; assim, ao amparo dos arts. 142 e
150, §4o do Código Tributário Nacional (CTN) o prazo para tal questionamento
encerrou-se em 2010;
ii) a revisão de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL devem ocorrer mediante a
lavratura de auto de infração, conforme determina o art. 9o, §4o do Decreto 70.235,
de 1972; assim, caso o Fisco não concordasse com a base de cálculo de CSLL a
autuação deveria ter ocorrido dentro do prazo decadencial de cinco anos de sua
formação, sob pena de afronta à segurança jurídica;
iii) o procedimento correto para questionamento da diferença apurada seria mediante
despacho decisório e não auto de infração, nos termos do art. 37 da IN/RFB no 900,
de 2008;
iv) as compensações foram homologadas tacitamente, de tal sorte que não mais
assiste à RFB o direito de promover a cobrança de quaisquer valores em face da
Requerente face à extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, II, do
CTN;
v) enquanto o sujeito passivo não for intimado do Despacho Decisório, o
PER/DCOMP estará pendente de decisão administrativa;
vi) impossibilidade da incidência de juros de mora sobre a multa
vii) por fim requer, homologação dos valores que possuem como origem o processo
no 18471.002340/2004-26; reconhecimento da homologação tácita do PER/DCOMP
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721789/2011-25

11401.01417.290208.1.3.03-9808; e no mérito, subsidiariamente, seja excluída a
incidência de juros de mora sobre a multa, por ausência de dispositivo legal que a
institua.
10.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.
O recurso voluntário é tempestivo (e-fls. 288, 289) e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
12.

Trata-se de auto de infração relativo à CSLL em que o crédito tributário apurado
decorre de compensação indevida de base de cálculo negativa. Os fatos foram narrados no
Termo de Verificação Fiscal, nos seguintes temos (e-fls. 180):
4.1 ANO-CALENDÁRIO 1999:
Analisando o "Histórico" do SAPLI referente ao ano-calendário 1999, constatamos que
houve uma alteração no saldo, lastreado no Processo n° 18.471-002.340/2004-26.
A alteração efetuada modificou o valor da "soma das adições" para R$
10.959.526,44. Em consequência, o saldo final da base negativa da CSLL foi
reduzido para R$ 35.365.861,51.
Dessa forma, o saldo final de base negativa final, foi "diminuida" em relação ao saldo
que o contribuinte tinha em seu controle, pois este não fez tal alteração.
4.2 ANO-CALENDÁRIO 2003:
Analisando o "Histórico" do SAPLI referente ao ano-calendário 2003, constatamos que
houve urna alteração lastreada no Processo n° 18.471-000.654/2006-56.
A alteração efetuada modificou o valor da "Base de Cálculo Antes das
Compensações" para R$ 17.686.268,29. Em consequência, o saldo final da base
negativa da CSLL foi alterado para R$ 88.782.806,88.
Dessa forma, o saldo final de base negativa final, foi novamente "reduzido" em relação
ao saldo que o contribuinte tinha em seu controle, pois este não fez tal alteração.
Conclusão
Na análise do SAPLI verificamos que, com a emissão dos processo de autos de infração
acima, foram ajustados os saldos de bases negativas da CSLL naqueles respectivos
anos-calendário. Dessa forma, com a recomposição das novas bases negativas da CSLL,
ficou evidenciada as insuficiências de saldos que culminaram com o excesso de
compensação no ano-calendário 2007. A evolução dos saldos corrigidos está
demonstrada no ANEXO 1, 1° quadro: "Conforme SAPLI".
5. AUTO DE INFRAÇÃO
Nos termos acima relatados, considerando que o contribuinte não ajustou seus saldos de
bases negativas da CSLL nos anos-calendário 1999 e 2003 e como conseqüência, tendo
se compensado de saldos de bases negativas de CSLL, saldos estes em valores
insuficientes no ano-calendário 2007 conforme demonstrado no ANEXO 1 -2° quadro:
"Conforme SAPLI", estamos constituindo Auto de Infração para cobrança, de oficio, dos
valores demonstrados no quadro abaixo, que reconstitui a Ficha 17 da DIPJ AC 2007 e,
posteriormente, compensa o valor de R$ 583.828,63 já utilizado pelo contribuinte,
através da Per/Dcomp n° 11401.01417.290208.1.3.03-9808 [...] (Grifo nosso).
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721789/2011-25

13.

O Anexo 1 do Termo de Verificação Fiscal retrata as alterações no SAPLI e na
DIPJ do contribuinte, veja-se:

14.

Como se vê, em 2004, nos autos do processo no 18.471-002.340/2004-26, o Fisco
apurou infração que reduziu a base negativa da CSLL no ano-calendário 1999 de R$
39.684.099,31 para R$ 35.365.861,51. De igual forma, em 2006, nos autos do processo 18.471-
000.654/2006-56, houve nova redução no ano-calendário 2003 de R$ 93.144.959,79 para R$
88.782.806,88. Ambos os processos não são objeto de questionamento e encontram-se
arquivados.
15.

Em decorrência dos ajustes ocorridos nos anos-calendário 1999 e 2003, mediante
controle no SAPLI, a autoridade fiscal apurou que o saldo de base negativa de CSLL passível de
compensação em 31.12.2007 totalizava R$ 29.895.626,24 e não R$ 32.718.126,94, conforme
informado pela recorrente (e-fls. 146). Com efeito, a diferença no valor de R$ 2.822.500,70 foi
lançada de ofício, o que resultou em CSLL a pagar no valor de R$ 254.025, 06 (R$ 2.822.500,70
x 9%).
16.

A recorrente reconhece o equívoco em não ter ajustado o saldo de base negativa
de CSLL referente ao ano-calendário 1999 após o término do Processo Administrativo
18471.002340/2004-26, em 2005, e em ter continuado declarando o suposto valor incorreto nos
anos subsequentes (2006 e anos seguintes).
17.

Por outro lado, sustenta que eventuais divergências na composição do saldo de
base negativa da CSLL só poderiam ser questionadas pelo Fisco até o ano de 2010 ao amparo
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721789/2011-25

dos arts. 142 e 150, §4o, do CTN e art. 37, da Lei no 9.430, de 1996, o qual estabelece que os
comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em
lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
18.
Sustenta ainda que, nos termos do art. 9o, §4o do Decreto 70.235, de 1972, a
revisão de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL devem ocorrer mediante a lavratura de auto
de infração.
19.

A questão se resume, portanto, em saber se o lançamento efetuado ocorreu dentro
do prazo decadencial.
20.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, em sede
recurso especial representativo da controvérsia (art. 543C, do Código de Processo Civil de
1973 - CPC) nos autos do REsp no 973.733, de 2009, apreciou a matéria correspondente ao
termo inicial do prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir créditos tributários
referentes aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)

21.
Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, devem ser observadas por
este colegiado, nos termos do art. 62, §2o do Regimento Interno do CARF (RICARF) 1.

1 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721789/2011-25

22.
À luz do entendimento manifestado pelo STJ no REsp no 973.733, ocorrido o
fato gerador, não confessado o débito, tem o Fisco o prazo decadencial de cinco anos para
efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do fato gerador, regra geral, em relação aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, salvo na ausência de pagamento ou na ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, hipótese em que o termo inicial se desloca para o primeiro dia do
exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do
CTN2).
23.
Observe-se que os autos de infração sem exigência de crédito tributário também
estão sujeitos às mesmas regras de contagem do prazo decadencial e às mesmas formalidades de
que trata o art. 10 do Decreto no 70.235, de 19723, exigidas para o lançamento com crédito
tributário; pois, conforme determina o art. 9o, §4o do mesmo Decreto4, a revisão de prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL devem ocorrer mediante a lavratura de auto de infração.
24.
Pois bem. Quando se trata de compensação de base negativa da CSLL, a
compensação pode ocorrer nos anos-calendário subsequentes desde que observado o limite de
30%, regra geral, e sejam mantidos os livros e documentos exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios da base negativa utilizada para a compensação, conforme determina o art. 16 da
Lei no 9.065, de 19955.
25.

Inicialmente, verifica-se que o equívoco reconhecido pela recorrente em não ter
ajustado o saldo de base negativa de CSLL referente ao ano-calendário 1999 vai de encontro às
regras que regulam a compensação pretendida.

2 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
3 Decreto no 70.235, de 1972. Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da
lavratura; III - a descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
4 Decreto no 70.235, de 1972. Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) [...] § 4o O disposto no caput deste artigo aplica-
se também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
5 Lei no 9.065, de 1995. Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa, apurada a
partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo
negativa apurada até 31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e
exclusões previstas na legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário subseqüentes,
observado o limite máximo de redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995. Parágrafo
único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que mantiverem os livros e documentos,
exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721789/2011-25

26.

Por outro lado, não procede a alegação no sentido de que eventuais divergências
na composição do saldo de base negativa da CSLL só poderiam ser questionadas pelo Fisco até o
ano de 2010, ou seja, cinco anos após a decisão final do arquivamento do processo no
8471.002340/2004-26, referente à redução de base negativa no ano-calendário 1999.
27.

O termo inicial do prazo decadencial para o lançamento de diferença de
IRPJ/CSLL decorrente de excesso de compensação é o período em que ocorreu a compensação
indevida. Nessa hipótese, importa verificar se a redução de prejuízo fiscal/base negativa de
CSLL que resultaria em excesso de compensação em períodos posteriores ocorreu mediante auto
de infração, tal qual previsto no §4o do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972.
28.

In casu, houve lançamentos de redução de base negativa e o Fisco manteve o
controle desse saldo no SAPLI. Apurada compensação indevida – excesso de compensação – em
31.12.2007 e verificado que houve pagamento no período, aplica-se a regra prevista no art. 150,
§4o do CTN. Com efeito, tem-se como termo inicial do prazo decadencial 01.01.2008 e termo
final 31.12.2012. Como a ciência do auto de infração ocorreu em 24.11.2011, não há falar-se em
decadência.
29.

A recorrente argumenta ainda que o procedimento correto para questionamento da
diferença apurada seria mediante despacho decisório e não auto de infração, nos termos do art.
37 da IN/RFB no 900, de 2008; bem como sustenta a homologação tácita do PER/DCOMP
11401.01417.290208.1.3.03-9808.
30.

Inicialmente, cumpre esclarecer, conforme consta no acórdão recorrido, que o
referido PER/DCOMP já foi homologado totalmente.
31.

Conforme DIPJ/2008 (Ficha 17, e-fls. 21), no ano-calendário 2007 consta
recolhimento de CSLL por estimativa no montante de R$ 7.506.933,39 e CSLL devida no valor
R$ 6.923.104,76, o que resultou em saldo negativo de CSLL no valor de R$ 583.828,63, o qual
foi objeto do PER/DCOMP 11401.01417.290208.1.3.03-9808, transmitido em 29.02.2008.
32.

Com a revisão da base negativa e apuração de novo valor de CSLL devido,
deduziu-se o crédito informado no PER/DCOMP, já homologado, uma vez que oriundo
integralmente de valores já recolhidos (estimativa), e cobrou-se a diferença, em razão de tratar-se
de compensação indevida de base negativa de CSLL. Daí não há falar-se em cobrança mediante
despacho decisório. Veja-se:

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721789/2011-25

33.

Repita-se, tivesse a recorrente atualizado o seu saldo de base negativa no Lalur,
conforme determina a legislação, poderia ter evitado o excesso de compensação.
34.

Sustenta ainda, nos termos da legislação de regência, a improdência da incidência
de juros de mora sobre a multa.
35.

Em relação a esta matéria este CARF consolidou sua jurisprudência no sentido
contrário ao da pretensão da recorrente, conforme súmula vinculante no 108. Veja-se:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (Grifo
nosso).

Conclusão
36.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital